Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724642-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: ARTUR BRAGA VON BOROWSKI, CARLOS JOSE ZAMBENEDETTI, FIEL BENICIO DOS SANTOS, ISABELA MORITZ, JOAO BATISTA FIGUEREDO, JOSE ANTONIO CANSIAN, LUIZ EDUARDO MORITZ, LUIZ GONZAGA PEREIRA FILHO, MARTA LUISA JACOBS MORITZ, MARIANA MORITZ DA ROCHA, ROSELI MIERS, SENIR APARECIDA SCHINCAGLIA SOUBHIA, TANIA DE CARVALHO BRANDAO PIACESI DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, porquanto foram mencionados, nas razões recursais, todos os artigos violados pelo acórdão combatido. Sustenta que a análise do apelo não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018